Tribunal: TJMT
Processo: 1004157-27.2025.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004157-27.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIGUEL ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 024.549.948-28 (APELANTE), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MIGUEL ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 024.549.948-28 (APELADO), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO MIGUEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por Miguel Antônio de Oliveira e Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, declarando a inexistência do contrato, determinando a restituição simples dos valores descontados e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe relação jurídica válida entre as partes, referente à contratação de título de capitalização com descontos em benefício previdenciário; e (ii) havendo cobrança indevida, verificar se a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contratação válida, apresentando apenas telas sistêmicas desprovidas de elementos de autenticação, como assinatura ou registro biométrico, o que não constitui prova suficiente do negócio jurídico impugnado.

4. A responsabilidade das instituições financeiras por falhas na prestação de serviços ou fraudes praticadas por terceiros é objetiva, decorrente do risco da atividade econômica, conforme pacificado pelo STJ no Tema 466 e na Súmula 479, não tendo sido demonstrada qualquer excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do CDC.

5. A cobrança indevida de valores em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem comprovação de engano justificável, consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizando a devolução em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ nos EAREsp 676.608/RS.

6. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, aposentada por invalidez, caracterizada como consumidora hipervulnerável, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo razoável e proporcional a fixação da indenização em R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da instituição financeira desprovido e recurso da parte autora provido.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de comprovação idônea de vínculo contratual entre consumidor e instituição financeira implica na nulidade de descontos realizados em benefício previdenciário. 2. A cobrança indevida em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem engano justificável, autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III e VIII, 14, 42, p.u.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023; Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; Tema 466/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
duplo recurso de apelação cível
interposto por
MIGUEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA
e por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (ID 323685898), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Inconformado, o autor ora apelante MIGUEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA interpôs recurso (Id. 323685899), insurgindo-se apenas contra a parte dispositiva da sentença que determinou a restituição dos valores indevidamente descontados de forma simples, e não em dobro.

Alega que a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
ao afastar a repetição dobrada, sob fundamento da ausência de comprovação de má-fé. Sustenta que, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução em dobro é regra diante da simples inexistência de engano justificável, sobretudo quando há falha grosseira na prestação do serviço, ausência total de prova da contratação e conduta contrária à boa-fé objetiva.

Segundo suas razões, o desconto indevido sobre verba de natureza alimentar de aposentado por invalidez, com base em documento unilateral sem qualquer elemento de validação da contratação, evidencia grave violação à boa-fé objetiva e aos deveres anexos de cuidado e informação (art. 6o, III e 14, do CDC).

Por fim, requer a reforma parcial da sentença, com condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, a parte apelante é beneficiara da gratuidade da justiça.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S.A. também apelou (Id. 323685903), buscando a reforma da sentença em sua integralidade. Preliminarmente, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob alegação de risco de dano grave e irreparável. No mérito, defende a validade da contratação eletrônica, efetivada mediante uso de senha pessoal em terminal de autoatendimento, destacando que os documentos apresentados comprovam a anuência do cliente à adesão ao título de capitalização. Invoca o art. 107 do Código Civil e a Resolução no 4.753/2019 do Banco Central, argumentando que os registros bancários gozam de presunção de veracidade e que caberia ao consumidor provar a inexistência do negócio jurídico, ônus do qual não se desincumbiu.

Impugna ainda a inversão do ônus da prova, alegando que não houve demonstração de hipossuficiência técnica nem verossimilhança das alegações, como exige o art. 6o, VIII, do CDC. Quanto aos danos morais, argumenta que inexistem elementos que caracterizem abalo à honra, imagem ou dignidade do autor, tratando-se de mero dissabor contratual.

Por fim, requer, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a exclusão da condenação por danos morais e da restituição dos valores.

Recolhimento do preparo recursal, id. 323685904.

Em contrarrazões ao recurso do banco (Id. 323685908), o autor, MIGUEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA reitera os fundamentos da sentença, defendendo que o réu não apresentou qualquer documento com fé pública ou que demonstrasse, com segurança mínima, a manifestação de vontade do consumidor, sendo meramente telas internas produzidas unilateralmente. Reforça o entendimento de que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e que não há prova da contratação ou do engano justificável, tornando correta a condenação imposta pelo Juízo de origem.

Por sua vez, em contrarrazões ao recurso do autor (Id. 326233860), o BANCO BRADESCO S.A. pugna pela manutenção da sentença quanto à forma simples de restituição, afirmando inexistirem elementos aptos a demonstrar má-fé ou intenção lesiva por parte da instituição financeira, condição que entende imprescindível à repetição em dobro. Ressalta que a jurisprudência majoritária caminha no sentido da necessidade de comprovação de dolo ou culpa grave para autorizar a sanção pecuniária em dobro, o que, no caso dos autos, não se verifica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
dois

recursos de apelações cíveis interpostos
por
MIGUEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA
e por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (ID 323685898), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Ambos os recursos são tempestivos e estão devidamente preparados, razão pela qual deles conheço.

Infere-se dos autos que a controvérsia originou-se da alegação do autor, ora apelante/apelado
MIGUEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA
, aposentado por invalidez, de que identificou, a partir de dezembro de 2023, descontos mensais no valor de R$ 41,58 em seu benefício previdenciário, sob a rubrica "CAPITALIZAÇÃO 0703293", cuja contratação afirma jamais ter realizado. Sustenta, ainda, que tentou resolver administrativamente a questão, por intermédio do PROCON (Id. 193344253), sem sucesso, o que motivou o ajuizamento da ação judicial.

Pediu liminarmente a suspensão dos descontos, o que foi deferido pelo Juízo de origem no Id. 194860690. No mérito, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O banco requerido, ora também apelante/apelado, apresentou contestação (Id. 201478037), sustentando, em preliminar, a existência de advocacia predatória, a invalidade de procuração genérica, a ausência de interesse de agir e a impugnação ao benefício da justiça gratuita. No mérito, defendeu a legalidade dos descontos, oriundos de contratação regular realizada pelo próprio autor, mediante o uso de senha pessoal em terminal eletrônico.

O Juízo
a quo
, afastando todas as preliminares suscitadas, reconheceu a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e, diante da ausência de prova idônea da contratação, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“[...] ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela parte requerente para:

a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, no concernente aos descontos efetuados pela parte ré no benefício previdenciário da parte autora, sob denominação de "CAPITALIZAÇÃO 0703293" e por consequência, torno definitiva a tutela de urgência concedida (Id. 194860690);

b)
CONDENAR
o requerido à restituição do indébito dos valores descontados indevidamente, na forma simples, valores que deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo, e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela (Súmulas de no 43 e 54 do STJ);

c)
CONDENAR
ainda a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença (data do arbitramento – Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora calculados conforme a taxa Selic a partir do evento danoso, nos termos da Lei no 14.905/2024;

d)
FIXAR
, diante da sucumbência recíproca, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 80% para a parte requerida e 20% para a parte autora, sendo os honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Contudo, suspende-se a exigibilidade da referida condenação ao autor, uma vez que a parte é beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3°, do CPC;

e) Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]”

Pois bem.

- DO RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

É incontroversa a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A apelada, pessoa física e aposentada, enquadra-se na definição de consumidora prevista no art. 2o do CDC, enquanto o apelante, instituição financeira que fornece serviços bancários, enquadra-se na definição de fornecedor constante do art. 3o do mesmo diploma legal.

Considerando a relação de consumo estabelecida e a hipossuficiência técnica e econômica da consumidora em relação à instituição financeira, correta a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, como determinado pelo juízo de origem.

O cerne da questão do litígio que se impõe à apreciação deste juízo reside na indagação acerca da efetiva existência — ou ausência — de vínculo jurídico válido e eficaz entre as partes litigantes, notadamente no que se refere à alegada adesão do demandante a contrato de título de capitalização, cujos encargos pecuniários foram, de forma continuada, descontados diretamente do benefício previdenciário de que é titular.

Depreende-se da análise acurada dos autos que a instituição financeira demandada
não logrou êxito em demonstrar
, de forma cabal e juridicamente idônea,
a efetiva e regular contratação
do produto financeiro em tela pelo consumidor.

Com efeito, os elementos probatórios colacionados ao feito limitam-se à apresentação de meras reproduções de telas sistêmicas, extraídas de terminais de autoatendimento, absolutamente desprovidas dos requisitos formais essenciais à validade do negócio jurídico, especialmente no que tange à inequívoca identificação do suposto contratante,
à indicação precisa do número da conta vinculada e à existência de elementos de autenticação, tais como assinatura ou registro biométrico.

Cumpre salientar que, à luz dos princípios que regem a relação de consumo, a inversão do ônus da prova constitui providência legítima e adequada, sobretudo quando evidenciada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor.

In casu
, à vista da condição pessoal do autor — pessoa idosa, aposentada por invalidez —, somada à sua inequívoca negativa de haver aderido ao contrato impugnado, competia à instituição bancária demonstrar, de maneira clara e incontroversa, a celebração válida do ajuste contratual, encargo probatório do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros ou falhas em seus sistemas é objetiva, decorrente do risco da atividade econômica que exercem. Confira-se:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS . DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023 .2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores .4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira .6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor .8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado . (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410)

Com efeito, dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde objetivamente — independentemente da aferição de culpa — pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de vícios ou defeitos na prestação dos serviços, eximindo-se de tal responsabilidade apenas se demonstrar a inexistência do defeito alegado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese vertente, a instituição financeira recorrente quedou-se inerte quanto ao ônus de comprovar a origem legítima da contratação imputada ao autor,
inexistindo nos autos instrumento contratual válido que demonstre a manifestação de vontade do consumidor, tampouco registro audiovisual que a corrobore
.

Igualmente, não logrou êxito em evidenciar qualquer das excludentes de responsabilidade civil previstas no diploma consumerista, motivo pelo qual lhe incumbem as consequências jurídicas advindas de sua falha na prestação do serviço.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar enseja danos morais presumidos (
in re ipsa
), dispensando a comprovação do efetivo prejuízo. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSA DE PEQUENA COMPLEXIDADE. O quantum indenizatório deve ser suficiente para compensar o dano suportado pela vítima, sem causar-lhe o enriquecimento indevido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Os honorários advocatícios arbitrados de acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil, que remuneram de maneira digna o trabalho desempenhado pelo patrono da parte requerente, por se tratar de causa de baixa complexidade, devem ser mantidos conforme estipulados pelo juízo monocrático. (TJ-MG - AC: 10000210423190001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2021)

No tocante ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que se revela
compatível com as peculiaridades fáticas
do caso concreto, observando, com a devida fidelidade, os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo, pois, qualquer vício que justifique sua revisão nesta instância.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso interposto pela instituição financeira demandada
, mantendo, inalterados, os termos da sentença quanto à declaração de inexistência de vínculo jurídico entre as partes, à restituição dos valores indevidamente descontados e à condenação ao pagamento de compensação por danos de ordem moral.

- DO RECURSO DE MIGUEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA

Passo à análise do recurso interposto pelo autor, que se limita a impugnar a
restituição simples dos valores descontados indevidamente
, pugnando pela aplicação da repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dispositivo legal invocado pelo recorrente estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

É cediço que a interpretação contemporânea do referido dispositivo normativo evoluiu, no sentido de reconhecer que o elemento subjetivo que justifica a aplicação da sanção legal não é, propriamente, a má-fé, mas sim a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial no 676.608/RS, em 21/10/2020, firmou a seguinte tese:
“(...) A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”

No caso em apreço, as circunstâncias fáticas evidenciam a inexistência de engano justificável por parte da instituição financeira demandada. Com efeito, o requerido não logrou apresentar qualquer elemento documental idôneo que atestasse a celebração do contrato de título de capitalização pelo autor, limitando-se à juntada de meras telas sistêmicas, destituídas de dados mínimos de identificação do suposto contratante ou de elementos de segurança capazes de demonstrar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor.

Ressalte-se, ainda, que o autor é pessoa idosa, aposentada por invalidez, pertencente a grupo de consumidores em condição de hipervulnerabilidade, aos quais o ordenamento jurídico confere proteção especial. A conduta da instituição financeira, ao proceder a descontos mensais sobre verba de natureza alimentar sem a devida comprovação da contratação, afronta de forma manifesta os deveres anexos de informação e de lealdade, decorrentes da cláusula geral da boa-fé objetiva, conforme dispõe o art. 4o, inciso III, e art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO (...) IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inexistência de comprovação de vínculo contratual entre consumidor e fornecedor implica na nulidade de descontos em benefício previdenciário, ensejando devolução em dobro dos valores cobrados. 2 . O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, p .u.; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676 .608, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21 .10.2020; TJMT, Apelação no 1023142-93.2024.8 .11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges, j . 25.10.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - ARTIGO
42
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CDC
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela parte ré a regularidade na contratação do seguro com a parte autora, é de concluir que os descontos realizados em conta corrente são ilegais, circunstância que enseja a restituição em dobro, nos termos do art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, caracterizada a má-fé da instituição financeira. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Para a fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, deve ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista que a finalidade da reparação do dano é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJMT. N.U
1012737-43.2022.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2024, DJe 03/04/2024)

Logo, de rigor a condenação do requerido ao pagamento da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do seu benefício previdenciário, com correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A; e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por MIGUEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA para reformar parcialmente a sentença, determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, com correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025